Tribunal: TJSP
Processo: 2136793-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Postulação de processamento dos embargos do devedor com suspensão do curso da execução. Descabimento. Hipótese em que não estão reunidos todos os requisitos legais cumulativos que poderiam autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, 919, § 1o). Pedido indeferido. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.